Tribunal: TJPA
Processo: 0808756-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808756-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KILBER EMANUEL DA COSTA RAMOS

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808756-27.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

AGRAVANTE:
KILBER EMANUEL DA COSTA RAMOS

AGRAVADO:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). O agravante alegou comprometimento excessivo de sua renda em razão de múltiplos contratos de crédito, pleiteando a suspensão de exigibilidade de todas as dívidas, inclusive descontos em folha e débitos em conta corrente, até a realização de audiência conciliatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência, antes da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021, para suspender genericamente a exigibilidade das obrigações financeiras assumidas pelo consumidor em situação de alegado superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 não institui moratória judicial automática, tampouco autoriza, de forma genérica, a suspensão de obrigações contratuais sem demonstração dos requisitos legais para a tutela provisória.

O pedido de suspensão exige, à luz do art. 300 do CPC, demonstração concreta de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica no caso, diante da ausência de prova de ilegalidade contratual ou risco iminente à subsistência do agravante.

A simples alegação de superendividamento não autoriza, por si só, a intervenção judicial imediata, sem contraditório e análise individualizada dos contratos.

A suspensão genérica das obrigações, sem respaldo fático-jurídico, transfere indevidamente o risco da atividade econômica aos credores e esvazia a finalidade da audiência conciliatória prevista em lei.

A tutela do mínimo existencial, embora constitucional, demanda prova objetiva da situação financeira do devedor, o que requer dilação probatória incompatível com a urgência pretendida.

A manutenção da decisão recorrida coaduna-se com os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e do equilíbrio contratual, não configurando ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência em ações de superendividamento somente se justifica diante de prova concreta da ilegalidade dos contratos ou de risco real à subsistência do consumidor.

A Lei nº 14.181/2021 não autoriza a suspensão genérica e automática das dívidas antes da audiência conciliatória.

A proteção ao mínimo existencial deve ser demonstrada objetivamente, não se presumindo a partir da mera alegação de superendividamento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KILBER EMANUEL DA COSTA RAMOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de repactuação de dívidas
(superendividamento)
nº
0913841-06.2024.8.14.0301
, ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ e QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Na origem, o autor afirmou encontrar-se em situação de superendividamento, sustentando que a multiplicidade de contratos de crédito pessoal e consignado comprometeria parcela relevante de sua renda mensal, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a
suspensão imediata da exigibilidade de todas as dívidas
, inclusive descontos em folha e débitos em conta corrente, até a realização da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021.

O Juízo de primeiro grau
indeferiu a tutela de urgência
, por entender não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, ressaltando que a mera alegação de superendividamento, desacompanhada de prova robusta de ilegalidade contratual ou de risco concreto e imediato à subsistência do demandante, não autoriza a suspensão generalizada das obrigações assumidas.

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que a decisão agravada esvaziaria a finalidade da Lei do Superendividamento e impediria a preservação do mínimo existencial, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender, desde logo, a exigibilidade das dívidas.

O pedido de tutela recursal foi
indeferido
monocraticamente, por esta Relatoria, ante a ausência dos pressupostos legais para a medida excepcional. As partes agravadas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por inexistir interesse social qualificado.

É o relatório.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, não merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, para
suspender, de forma ampla e imediata, a exigibilidade das obrigações financeiras do consumidor
,
antes mesmo da realização da audiência conciliatória legalmente prevista
.

Como reiteradamente decidido por esta Relatoria,
a Lei nº 14.181/2021 não instituiu moratória judicial automática
, tampouco conferiu ao magistrado autorização genérica para suspender obrigações validamente assumidas pelo consumidor, sem a demonstração concreta dos requisitos legais para a tutela provisória.

A disciplina do superendividamento deve ser interpretada em harmonia com o sistema processual civil, especialmente com o art. 300 do CPC, que exige, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a alegação de comprometimento da renda, embora relevante do ponto de vista social,
não foi acompanhada de elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma objetiva e individualizada
, que os contratos impugnados padecem de ilegalidade, abusividade manifesta ou vício estrutural que autorize sua suspensão liminar.

A jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem sido firme no sentido de que
o simples endividamento elevado, por si só, não autoriza a intervenção judicial imediata para afastar a exigibilidade das obrigações
, sob pena de subversão da lógica contratual e do princípio da segurança jurídica.

Ademais, a suspensão genérica de descontos e cobranças, sem contraditório efetivo e sem exame individualizado dos contratos, transfere integralmente o risco da atividade econômica ao credor, medida que não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

A Lei do Superendividamento privilegia a
solução consensual
, mediante audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial, mas
não autoriza a neutralização imediata e indiscriminada das obrigações contratuais
, sobretudo em fase embrionária do processo.

Cumpre ressaltar que o mínimo existencial, embora constitucionalmente tutelado,
não se presume
, devendo ser concretamente demonstrado a partir da análise da renda líquida, das despesas essenciais e da proporcionalidade dos encargos financeiros, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

No caso, verifica-se que o autor percebe renda mensal regular e não comprovou situação excepcional de risco iminente à sua subsistência que justificasse a adoção de medida extrema, irreversível em seus efeitos práticos.

A concessão da tutela pleiteada, além disso, esvaziaria a própria finalidade da audiência de conciliação, transformando a repactuação em imposição unilateral ao credor, em afronta ao modelo cooperativo instituído pela Lei nº 14.181/2021.

Registre-se, ainda, que o indeferimento da tutela de urgência
não implica negativa de acesso à justiça
, permanecendo íntegra a possibilidade de, no curso do processo, após o contraditório e a instrução adequada, serem revistas cláusulas abusivas ou ajustado plano de pagamento equilibrado.

A decisão agravada, portanto,
alinha-se à jurisprudência consolidada desta Turma e do c. STJ
, bem como ao entendimento reiteradamente firmado por esta Relatoria, no sentido de que a tutela de urgência em ações de superendividamento deve ser concedida com parcimônia, apenas diante de prova inequívoca de excepcionalidade.

Não se verifica, assim, qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Ao contrário, a manutenção do decisum prestigia os princípios da segurança jurídica, do equilíbrio contratual e da proporcionalidade, evitando-se soluções precipitadas com potencial efeito sistêmico negativo. Por essas razões, ratifico integralmente os fundamentos expendidos na decisão monocrática, os quais adoto como razão de decidir.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2026